Tribunal: TJBA
Processo: 8002694-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002694-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, ANDREZA BARBOSA DE CERQUEIRA, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. UNIDADE IMOBILIÁRIA QUITADA. MANUTENÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. REJEIÇÃO. SÚMULA 308 DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

O banco credor hipotecário possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa ao cancelamento de hipoteca, uma vez que é o responsável pela baixa do gravame que lhe serve como garantia.

Conforme entendimento pacificado na Súmula 308 do STJ, "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".

Comprovada a quitação integral do preço da unidade condominial pelos adquirentes, impõe-se o cancelamento do gravame hipotecário, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios, em causas em que há proveito econômico mensurável, devem ser fixados com base no percentual sobre esse valor, conforme previsto no art. 85, §2º do CPC e orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, sendo inviável a fixação por equidade.

Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002694-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS e outros.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .